Tribunal: TJPA
Processo: 0801626-32.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801626-32.2022.8.14.0051

RECORRENTE: WILLIAMI BATISTA DIAS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE OU PARA HOMICÍDIO SIMPLES – NÃO SUSTENTADO DIANTE DO CONTEXTO PROBATÓRIO PRODUZIDO. MATÉRIA A SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA RECORRER EM LIBERDADE – INDEFERIDO – PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO ART. 312 DO CPP – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Requisitos verificados.

2.
Pedido de desclassificação para lesão corporal seguida de morte. P
ara se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, o que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa,
o que impõe profunda imersão no contexto probatório,
razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação
do Conselho de Sentença.

3. Pedido subsidiário de desclassificação para homicídio simples. P
ara se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a manifesta improcedência da qualificadora, o que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

4. Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, e concessão da liberdade provisória, a segregação cautelar está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, razão pela qual não merece reforma a decisão vergastada.

5. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito.

38ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, ocorrida entre os dias 05/12/2022 a 15/12/2022.

Julgamento presidido pelo(a) Desembargador(a) Eva do Amaral Coelho.

Belém – PA, 16 de dezembro de 2022.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
WILLIAMI BATISTA DIAS
em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém – PA nos autos da Ação Penal nº 0801626-32.2022.8.14.0051 (sistema PJE), a qual lhe pronunciou pelo crime de homicídio, previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV do CP, tendo como vítima GILVANEY PIRES DE SOUSA.

Em suas razões recursais, sob o 10715561 – pág. 1/9, o recorrente pede a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, alegando que não agiu com
animus necandi
, pois estava bêbado e o local mal iluminado, e imaginando que um conhecido estava envolvido numa briga injusta, agiu para evitar agressão e imaginou que conseguiria apartar a briga se desse um pequeno susto (ou pequena agressão) em um dos agressores.

Argumenta, também, sobre a necessidade de exclusão das qualificadoras dos incisos II e IV do §2º, do art. 121, do CP, argumentando que o reconhecimento da prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil é questionável, pois o réu estava com a sua capacidade de discernimento reduzida e sem condições de entender a realidade a sua volta, em virtude da ingestão de bebida alcoólica e o local mal iluminado.

Quanto a qualificadora do inciso IV, alega que não consta dos autos que que o réu abordou a vítima de maneira despreparada, inesperada, mediante traição, espreita ou mesmo dissimulação.

Requer a reforma da decisão ora recorrida para que seja impronunciado com a desclassificação do delito para o crime de lesão corporal, subsidiariamente a exclusão das qualificadoras dos incisos II e IV do §2º, do art. 121, do CP para que o acusado responda apenas pelo art. 121,
caput
, do CP. Alternativamente, que o réu possa recorrer em liberdade por ocasião do Tribunal do Júri.

Em contrarrazões de Num. 10715584 – pág. 1/13, o Ministério Público refutou as alegações da defesa, sustentando a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade no caso concreto, bem como a correta incidência das qualificadoras e que restou devidamente fundamentada a negativa de o acusado recorrer em liberdade, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos.

O Ministério Público de 2º grau, apresentou manifestação sob o Num. 11034449 – pág. 1/9, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

O recorrente almeja a reforma da decisão de pronúncia e, consequentemente, sua absolvição sumária, sob o argumento de que as provas acostadas aos autos não traduzem elementos suficientes à sua “condenação”. Esclarece que agiu em legítima defesa, sem
animus necandi
.

Inicialmente, importa esclarecer que
a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Note-se que a fundamentação da pronúncia deve ser a mais sucinta possível, sob pena de colocar em risco a
soberania dos veredictos
. Nesse sentido, dispõe o art. 413, §1º, do CPP que o juiz deve limitar-se à
“indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadas e as causas de aumento de pena”.

Diante disso, e do acervo probatório constate dos autos, entendo e
xistirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia proferida contra o recorrente.

Com efeito, analisando os autos, verifico que o juízo ‘a quo’ fundamentou sua decisão nas provas que instruem o feito, cujos indícios de autoria indiciam que o recorrente é autor de uma facada que foi desferida contra a vítima Gilvaney Pires de Sousa.

Veja-se que a

materialidade do crime
pode ser facilmente verificada pela declaração de óbito da vítima (Num. 10715314 – pág. 10) e laudo necroscópico nº 2022.04.000014-TAN (Num. 10715314 – pág. 12/15), o qual esclarece que a causa da morte da vítima foi anemia aguda devido a hemorragia interna causada por perfuração de víscera torácica por esfaqueamento.

Quanto à
autoria delitiva
, também entendo restar suficientemente provado o indício de autoria, pelos depoimentos das testemunhas de acusação prestados perante juízo, dentre os quais destaco o depoimento da senhora
Andressa Queiroz de Oliveira
declarou:

“(...) QUE viu quando começou a briga do Chiquinho e do Clemildo; QUE todo mundo ficou olhando o Clemildo brigar com o Chiquinho; QUE o Chiquinho tava embaixo e o Clenildo em cima; QUE tinha um rapaz, cunhado do Clemildo, segurando todo mundo dizendo para ninguém se meter e deixar os ‘dois se resolver’; QUE quando o Gil viu que o pai dele tava apanhando embaixo do rapaz, a vítima correu pra tirar o Clemildo de cima para apartar a briga; QUE quando a vítima ‘triscou’ no Clemildo, o rapaz ‘voou’ nele, com a mão escondida, ‘voou nele aí saiu correndo’; QUE quando ele saiu correndo, parou a briga; (...) QUE quando viram, ‘Gil já tava só sangue e ele já tinha corrido’; (...) QUE gritou ‘ele furou o Gil’; QUE ‘aí o Gil só foi sangrando, nós botamo ele dentro do carro pra trazer pro hospital, mas não deu tempo, foi assim que eu vi” (Num. 10715427 a partir de 00:02:10)

“QUE a vítima foi atacada de surpresa pelas costas.” (Num. 10715429 – 00:00:08”

“QUE o acusado escondeu a mão e saiu correndo.” (Num. 10715430 – 00:00:31 (...)”

De igual modo, tem-se o depoimento da senhora
Nayane Costa Freitas
afirmou que:

“QUE de oito horas da noite em diante, o pai da vítima começou uma discussão com Clemildo” (Num. 10715487

00:01:50)

“QUE Andressa gritou para a vítima tirar o pai da briga; QUE a vítima foi para tirar o pai da briga, quando viu o acusado correndo; QUE não viu o acusado inserir, mas o viu correndo e que foi a única pessoa que correu; QUE quando foi ver o que estava acontecendo, o acusado passou encostando no seu braço; QUE a vítima foi só separar o pai da confusão (...) QUE a vítima ainda chegou a puxar o pai” (Num. 10715487 00:00:03 a 00:00:55)

“QUE a vítima não foi agredir Clemildo, que só foi tirar o pai dele da discussão” (Num. 10715487 – 00:01:55)

Portanto, atendido o requisito de existência de indícios suficientes de autoria para a pronúncia.

Ainda assim, pugna a defesa pela desclassificação do crime pelo qual fora o réu pronunciado, para o delito de lesão corporal tipificado no art. 129, § 3° do CP, no entanto, entendo que não há como prosperar tal pedido.

Veja-se que, para se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, o que não restou comprovada nos autos, de forma clara e induvidosa,
o que impõe profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção do autor.

Assim, havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri, pois da análise dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio e a forma utilizados pelo ora recorrente para ofender a vítima, é, nesse momento, incompatível com a ausência de
animus

necandi
. Nesse sentido:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

[...]

2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco quando desferiu golpes de faca no abdômen e nas costas da mesma, logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o animus do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2018.02683838-30, 193.173, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-03, Publicado em 2018-07-05) (grifo nosso).

Subsidiariamente, pugna a defesa pela desclassificação do crime pelo qual fora o réu pronunciado, para o delito de homicídio simples tipificado no art. 121,
caput
do CP, no entanto, de igual forma, entendo que não há como prosperar tal pedido.

Ocorre que, no caso concreto, conforme descrito na denúncia e corroborado pelo contexto probatório contido nos autos, não há como se afirmar que o gravame possa vir a ser afastado nesta fase processual. Para tanto, destaca-se, que os depoimentos colhidos judicialmente indicam que a vítima apartava uma briga entre seu pai, Francisco de Sousa, com o nacional Clemildo dos Santos, quando o acusado aproximou e desferiu uma facada nas costas da vítima, supondo-se, assim que essa não expressou qualquer tipo de defesa, bem como que o crime foi cometido, em tese, por razão insignificante, eis que decorrente de um desentendimento ocorrido entre o pai da vítima e um terceiro.

Veja-se que, para se efetuar a desclassificação requerida,
impõe profunda imersão no contexto probatório, uma vez que só pode ser afastada quando manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, com relação às qualificadoras de motivo fútil e impossibilidade da defesa da vítima, saliento que deve prevalecer, e a referida questão deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS DOS AUTOS. CERTIDÃO DE ÓBITO DA VÍTIMA E DEMAIS DOCUMENTOS REDIGIDOS EM LÍNGUA ESPANHOLA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
6. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela despronúncia do recorrente, desclassificação do delito ou mesmo para decotar as qualificadoras, conforme pleiteado pela defesa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela já mencionada Súmula n. 7/STJ.

7. Ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos.
As qualificadoras previstas nos incisos III e V do art. 121, § 2º, do Código Penal foram mantidas ao fundamento de que o réu, premeditadamente, saiu da rodovia em que transitava em alta velocidade para um pequeno centro urbano (fugindo da polícia em um veículo automotor que continha 550 kg de maconha), atropelando um pedestre, que veio a óbito. 8. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1726405 RS 2020/0168933-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2021)

Diante disso, a
sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Quanto ao pedido para recorrer em liberdade, ao argumento de que o acusado “
não oferece risco algum ao processo se responder livre da segregação imposta pelo Juízo a 3ª Vara Criminal da Santarém/PA, haja vista sempre ter se colocado a disposição da Justiça em todas as suas deliberações
”, verifico que o juiz de primeiro grau indeferiu ao acusado o direito de recorrer em liberdade sob os seguintes fundamentos:

“Nesta oportunidade considerando que o acusado está preso por força de prisão cautelar (preventiva), e, diante do reconhecimento da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, além da existência dos pressupostos necessários para decretação da prisão preventiva dos acusados (1- da
necessidade de garantia da ordem pública
, uma vez que o delito gerou sérias conturbações no pequeno distrito dessa cidade onde foi praticado e a colocação do réu em liberdade pode gerar um descredito do Poder Judiciário
tendo em vista a gravidade e a forma como o crime foi cometido em local público no entorno de uma festa
; 2- da
necessidade de garantia de aplicação da lei penal
, uma vez que o acusado logo após o fato se evadiu do distrito da fuga ficando foragido por mais de 2 (dois) meses só retornando quando já estava com a prisão preventiva decretada e com o cerco da polícia civil se fechando visando com sua conduta evitar risco de morte em um confronto com as forças de segurança o que demonstra que se pudesse fugir do cerco policial jamais iria ser preso e responder por seus atos verifico que esse Juízo não possui confiança em retirar o acusado do cárcere nessa oportunidade para oportunizar a sociedade que decida condenando o ou o absolvendo se ele deve ou não ficar encarcerado; 3- da
conveniência da instrução criminal
eis que em liberdade o acusado poderá buscar alterar as versões das testemunhas a serem prestadas em plenário eis que conhecedor de todas elas e de suas versões e por demonstrar ser uma pessoa que gera temor na comunidade em que o fato foi praticado como indicado nos depoimentos das testemunhas, assim
indefiro
ao acusado o direito de recorrer em liberdade dessa decisão, o que inclusive guarda consonância com as recentes decisões do
Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:” Num. 10715563 - Pág. 14/15)

Como se vê, a manutenção da prisão preventiva do recorrente foi embasada no fato de que ainda se fazem presentes os motivos que ensejaram a decretação da segregação cautelar, encontrando-se o decisum devidamente fundamentado, nos moldes do que dispõem o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e o art. 312, do Código de Processo Penal.

No caso em tela, o
fumus commissi delicti
restou evidenciado nos depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em juízo, assim como na
declaração de óbito da vítima (Num. 10715314 – pág. 10) e laudo necroscópico nº 2022.04.000014-TAN (Num. 10715314 – pág. 12/15), tendo atestado que a causa da morte da vítima foi anemia aguda devido a hemorragia interna causada por perfuração de víscera torácica por esfaqueamento.

Quanto ao
o
periculum libertatis
, entendo que encontra respaldo para conveniência da instrução criminal, eis que o recorrente ficou foragido durante 02 meses.

Posto isto, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva e concessão da liberdade provisória, tenho que a segregação cautelar está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, razão pela qual não merece reforma a decisão vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2022

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador – Relator

Belém, 16/12/2022